Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-43.2019.8.11.0014
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000760-43.2019.8.11.0014
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[K C CARDOSO CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI - CNPJ: 07.872.022/0001-90 (RECORRIDO), JESSICA GIRARDI - CPF: 045.952.191-80 (ADVOGADO), DAILSON NUNIS - CPF: 353.427.651-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRIDO), DAILSON NUNIS - CPF: 353.427.651-53 (ADVOGADO), JESSICA GIRARDI - CPF: 045.952.191-80 (ADVOGADO), K C CARDOSO CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI - CNPJ: 07.872.022/0001-90 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO COM FULCRO NO ARTIGO 49 DA LEI No. 8.666/93 – VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENA RATIFICADA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revogação da licitação, quando antecede a homologação e a adjudicação, é perfeitamente pertinente e não exige o contraditório.

Para que o procedimento da licitação possa ser revogado por motivo de interesse público, ou anulado por ilegalidade, exige-se a ocorrência de fato superveniente e de motivação, conforme o artigo 49 da Lei no. 8.666/93.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No. 1000760-43.2019.8.11.0012

INTERESSADOS
: K.C. CARDOSO CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI

MUNICÍPIO DE POXORÉU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por K.C. Cardoso Construção Civil contra ato ilegal atribuído ao Prefeito do Município de Poxoréu, concedeu a segurança vindicada para determinar à Autoridade Coatora que prossiga com o processo licitatório no. 051/2019 – Tomada de Preços no. 005/2019, bem como se abstenha de realizar novo procedimento com o mesmo objeto.

Sem recurso voluntário (id. 71858494).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (id. 72554950).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por K.C. Cardoso Construção Civil contra ato ilegal atribuído ao Prefeito do Município de Poxoréu, concedeu a segurança vindicada para determinar à Autoridade Coatora que prossiga com o processo licitatório no. 051/2019 – Tomada de Preços no. 005/2019, bem como se abstenha de realizar novo procedimento com o mesmo objeto.

Denota-se dos autos que a empresa K.C. Cardoso Construção Civil impetrou o Mandado de Segurança com pedido de liminar em face do Prefeito Municipal de Poxoréu, visando a cessação do ato coator e ilegal, consistente na anulação do procedimento licitatório n.o 051/2019 – Tomada de preços n.o 005/2019.

Alegou na inicial que, a Prefeitura de Poxoréu publicou edital comunicando a realização de licitação na modalidade de tomada de preços, cujo objeto era contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para executar obras de reforma e construção de pontes de madeira tipo III, no valor máximo de R$ 404.751,93 (quatrocentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais, noventa e três centavos), com vigência de contrato por 12 (doze) meses.

Que em 29 de julho de 2019, realizou-se sessão pública de licitação, registrando a participação das empresas: A. I. Fernandes Serviços de Engenharia Eireli – EPP, Santos e Gomes Ltda – ME, K. Alisson Cardoso – ME, Nayara Santo de Moares – ME, EMD Construções Eireli – ME, K. Alisson Cardoso – ME e K. C. Construção Civil Eireli – ME, contudo, apenas a Impetrante foi habilitada, sendo a sessão pública suspensa, em razão de manifesto interesse na interposição de recursos administrativos pelas empresas participantes inabilitadas, restando designada nova data para abertura das propostas, sendo os envelopes retidos pela comissão.

Afirmou que, a empresa A. I. Fernandes Serviços de Engenharia Eireli – EPP interpôs recurso, porém, antes do julgamento, a Autoridade indigitada Coatora proferiu despacho aduzindo que o processo continha equívocos que podiam restringir a competitividade e, com fundamento no artigo 49 da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do STF, anulou o processo licitatório, asseverando que a decisão não acarretaria prejuízo às empresas participantes, uma vez que sequer houve a abertura das propostas de preço apresentadas; determinando, por conseguinte, a abertura de novo processo licitatório.

Recebida a inicial, o Juízo de Primeiro Grau concedeu a liminar requerida, determinando a suspensão do ato de anulação da licitação e o prosseguimento do certame e a não realização de novo procedimento com o mesmo objeto até decisão ulterior.

O Município de Poxoréu informou nos autos que não integraria a lide.

A autoridade Impetrada não apresentou informações, deixando transcorrer o prazo
in albis
, apesar de ter sido regularmente notificada.

O Ministério Público opinou pela concessão da ordem e a consequente manutenção da liminar deferida.

Ao final, o Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada, por entender que não foi garantido à Impetrante o exercício do contraditório no ato que revogou o certame licitatório, bem como que o ato é desprovido de motivação, já que o fez apenas justificando a existência de equívocos.

Pois bem.

No que tange a ausência de contraditório, penso que o Magistrado de Primeiro Grau não agiu com o costumeiro acerto, tendo em vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o contraditório e a ampla defesa somente são exigíveis quando o procedimento licitatório houver sido concluído, o que, entretanto, ainda não havia ocorrido na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REVOGAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO. REVISÃO DO JULGADO COMBATIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. "O procedimento licitatório pode ser revogado após a homologação, antes da assinatura do contrato, em defesa do interesse público. O vencedor do processo licitatório não é titular de nenhum direito antes da assinatura do contrato. Tem mera expectativa de direito, não se podendo falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, previstos no § 3o do artigo 49 da Lei no 8.666/93" (RMS 30.481/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 02/12/2009).

3. No mais, o Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou configurado o interesse público na revogação do certame em comento, ao considerar a necessidade de se garantir tratamento isonômico às partes, facultando aos licitantes a apresentação de novas propostas. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido.

Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1731246/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 26/11/2018). [Destaquei].

E ainda:

CONSTITUCIONAL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO – REVOGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INDEFERIMENTO LIMINAR DA SEGURANÇA – PRETENSÃO RECURSAL DE RETOMADA DO CERTAME – INTERESSE PÚBLICO SUPERVENIENTE – EVIDENCIADO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7o, III, DA LEI No 12.016/2009 – RECURSO DESPROVIDO.

O poder de autotutela abrange o dever de anular seus próprios atos, em razão de ilegalidade, ou revogá-los por motivo de interesse público superveniente, desde que devidamente comprovado.

A revogação da licitação, quando antecede a homologação e a adjudicação, é perfeitamente pertinente e não exige o contraditório.

O interesse público decorrente de fato superveniente, consubstanciado na ausência de competitividade e oferta próxima ao limite máximo, justifica, em tese, o ato de revogação de processo licitatório.

Para a concessão da liminar em mandado de segurança, é necessário que ambos os requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, estejam presentes, notadamente, a relevância dos motivos, em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

(N.U 0016028-07.2016.8.11.0000, Número do Protocolo: 16028/2016, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/7/2016, Publicado no DJE 2/8/2016). [Destaquei].

Por outro lado, assiste razão à Impetrante quanto a ausência de motivação do ato administrativo.

O ato combatido de revogação pela administração municipal está assim redigido:

[...].

RESOLVE:

ANULAR
o processo licitatório no. 051/2019, Tomada de Preços 005/2019, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em serviços de engrenharia civil, visando executar obra de reforma e construção de pontes de madeira tipo III.

Inicialmente ressalta-se que a
revogação
está fundamentada no art. 49, da Lei Federal no. 8.666/93 c/c Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

Fundamental observar também, que as aberturas das propostas de preços, por parte das empresas interessadas, sequer chegaram a ser realizadas, não acarretando qualquer prejuízo aos possíveis participantes.

Logo considerando que o ato convocatório necessita ser revisto, tendo em vista haver equívocos que podem restringir a competitividade.

Nesse sentido, tendo em vista razões de interesse público, objeto de análise durante os trâmites do edital, deve ser considerado que, em se tratando de licitação, deve ser conveniente ao licitador, bem como à sociedade, possibilitar que participem um número maior de licitantes, tendendo a aumentar a oferta na prestação de serviços, visando à obtenção de preço menor a ser pago pelo Município.

E ainda, com fulcro no art. 49, §3o, da Lei 8.666/93, dá-se ciência aos licitantes da anulação da presente licitação, através da publicação no site oficial do município.

Proceda-se à abertura de novo processo licitatório.

[...]. [Destaquei].

O motivo é elemento do ato administrativo, cuja ausência ou falta de correspondência com a realidade, enseja sanção (invalidade).

Corresponde à situação de fato e de direito que é anterior à sua prática e que o determina; é suporte fático que legitima a prática do ato administrativo, direcionado à determinada finalidade.

A motivação consiste na justificação da prática do ato administrativo, por meio da exposição dos motivos que o determinaram. A motivação é que leva ao administrado o conhecimento dos motivos que levaram a Administração Pública a adotar determinado ato.

Nesse conceito de motivação, efetivamente, o ato impugnado nada declinou, já que não apontou qual era o vício que ensejava esse entendimento, limitando-se a dizer que o ato convocatório necessitava ser revisto, em decorrência de equívocos que poderiam restringir a competitividade do certame.

Verdade que a Lei no 8.666/93 autoriza a revogação ou anulação da licitação, nos seguintes termos:

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá
revogar
a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

Desse modo, conclui-se, que, quando forem constatadas ilegalidades que não permitem a convalidação do ato ou do procedimento viciado, a anulação se impõe. Portanto a anulação, necessariamente, decorre de uma ilegalidade, isto é, de uma ofensa ao ordenamento jurídico.

De outra banda, na hipótese de existirem por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, haverá a revogação.

Nessa trilha, constata-se que a revogação do procedimento licitatório n.o 051/2019 – Tomada de preços n.o 005/2019 não se enquadra no citado artigo. Diante da prescrição legal, a revogação desgarrou de seus ditames, porque a Administração não levou em consideração qualquer fato superveniente, já que o edital já era de seu conhecimento desde o início, o que, por certo, acarreta a invalidade do ato.

Ademais, mesmo considerando o termo “revogação” foi utilizado, equivocadamente, pois a motivação do ato seria a ilegalidade do edital do pregão, prejudicial à ampla competitividade, também não cumpriu os requisitos legais, já que, repito, não apontou qual era o vício que ensejava esse entendimento, limitando-se a dizer que o ato convocatório necessitava ser revisto, em decorrência de equívocos que
poderiam
restringir a competitividade do certame, ou seja, não havia nenhuma certeza quanto a esse ponto e, ainda, porquanto não foi elaborado parecer escrito devidamente fundamentado.

Com efeito, embora a revogação seja ato administrativo discricionário, assentado em razões de conveniência e oportunidade, necessária a ocorrência de fato superveniente e de motivação para que o procedimento da licitação possa ser revogado por motivo de interesse público, ou anulado por ilegalidade, o que não se visualiza na espécie.

Ante o exposto, pela ausência de motivação do ato administrativo,
ratifico
a sentença que concedeu a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021